Tribunal: TJBA
Processo: 8000604-75.2024.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000604-75.2024.8.05.0062 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA EMBARGADO/APELADO: GERALDO MELO SANTOS Advogado(s):MATHEUS CERQUEIRA OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. NULIDADE CONTRATUAL POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PRETENSÃO DE EFEITO MODIFICATIVO E DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta, exclusivamente para alterar o momento da restituição das parcelas pagas pelo consorciado não contemplado, fixando-a em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo ou mediante contemplação por sorteio, nos termos dos artigos 22 e 30 da Lei nº 11.795/2008. A embargante sustentou a existência de contradição e omissão na decisão embargada, alegando violação a diversos dispositivos legais e constitucionais, bem como pleiteando efeito modificativo para excluir da restituição valores referentes a encargos contratuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a nulidade do contrato, mas submeter a restituição das parcelas pagas à sistemática prevista na Lei nº 11.795/2008; e (ii) verificar se cabe a atribuição de efeito modificativo ou, ao menos, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contradição alegada não se verifica, pois, a adoção da sistemática da restituição diferida, mesmo diante da nulidade do contrato por vício de consentimento, encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do REsp 1.119.300/RS, e visa preservar o equilíbrio financeiro do grupo consorcial. 4. A decisão embargada apreciou de forma expressa os fundamentos jurídicos pertinentes ao caso, inclusive quanto à inaplicabilidade das cláusulas contratuais que previam retenções, diante da nulidade contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil. 5. A omissão quanto à menção literal de determinados dispositivos legais e constitucionais indicados nos embargos (CF, art. 5º, incisos LIV e LV; CC, arts. 421, 421-A; Lei 11.795/2008, art. 27, § 3º) não compromete a fundamentação do acórdão, sendo possível o suprimento para fins de prequestionamento, nos moldes do art. 1.025 do CPC. 6. Os embargos demonstram mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sem apontar vícios aptos a ensejar modificação da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A nulidade do contrato por vício de consentimento não afasta a aplicação da sistemática da restituição prevista na Lei nº 11.795/2008, quando necessária à preservação do equilíbrio financeiro do grupo consorcial. 2. A ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão, quando a fundamentação do acórdão contempla, ainda que implicitamente, os princípios e normas invocados, sendo possível o suprimento para fins de prequestionamento. 3. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração com finalidade modificativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 373, 1.022 e 1.025; CC, arts. 421, 421-A e 884; Lei nº 11.795/2008, arts. 22, 27, § 3º, e 30. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8000604-75.2024.8.05.0062, em que é embargante MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e embargado GERALDO MELO SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.